Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. CARÁTER ‘PROPTER LABOREM’. SERVIDOR CEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para que seja declarado seu direito à percepção da Gratificação de Movimentação – GMOV, com efeito financeiro retroativo.
2. Na origem o autor, ora recorrente, afirmou ser titular de cargo público de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, junto à Secretaria de Estado da Saúde, porém requisitado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF. Aduziu ter direito ao recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV, contudo teve seu pedido negado administrativamente, sob o argumento de tratar-se de gratificação ‘propter laborem’. Sustentou que tal gratificação está atrelada ao tipo de serviço prestado e não ao cargo que ocupa. Asseverou que o único critério para que o servidor faça jus à Gratificação é o exercício de suas atividades em região administrativa diversa daquela em que reside, restando patente não se enquadrar no tipo de gratificação ‘propter laborem’, posto não ter qualquer vínculo com o serviço prestado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 51199854). Foram ofertadas contrarrazões (Id 51199856).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito do recorrente ao recebimento da Gratificação de Movimentação – GMOV.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que, de acordo com a legislação que regulamenta a gratificação, para fazer jus a seu recebimento, deve o servidor ser integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e estar em exercício em região administrativa diversa daquela em que reside. Sustenta preencher os dois únicos requisitos. Assevera que a Lei no 318/92, alterada pelas Leis n. 6531/2020 e a Lei n. 6.903/2021 “não trazem como condição ou vinculam a percepção da GMOV que o servidor pertencente à Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal – SES/DF esteja exercendo suas atividades junto à Secretaria de Estado de Saúde”. Aduz que de acordo com sua portaria de requisição, o ato se deu sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo efetivo da carreira a que pertence. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o IRDR no 18 deste Tribunal, a instituição da Gratificação de Movimentação – GMOV tem como objetivo o estímulo para que o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal seja lotado em regiões administrativas mais distantes, descentralizando a prestação de serviços e não a eventual compensação de gastos com deslocamento para o exercício da atividade laboral. Evidente que o objetivo da Gratificação é o incentivo ao deslocamento e descentralização dos servidores e não a criação de ajuda de custo para transporte. Buscou-se a solução para o preenchimento da lotação de servidores nas cidades satélites, onde a demanda pela prestação de serviços médicos é maior. Nesse sentido: Acórdão 1614157, 07179754220218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022.
7. A Gratificação de Movimentação - GMOV não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo tal benesse ser concedida enquanto durar a situação transitória, o que evidencia seu caráter ‘propter laborem’.
8. No caso dos autos, o recorrente encontra-se cedido para a Controladoria-Geral do DF, não exercendo suas atividades junto à Secretaria de Estado da Saúde do DF, carreira para a qual foi instituída a gratificação em tela. Não faz jus ao recebimento dos aludidos valores, tanto em razão de seu caráter ‘propter laborem’, quanto em razão do objetivo pelo qual foi criada a Gratificação.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.